Tribunal: TJMT
Processo: 0005671-12.2011.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005671-12.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO DO CARMO VIEIRA DE PAULA - CPF: 737.796.521-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALVINO FERREIRA MIRANDA - CPF: 792.288.791-49 (VÍTIMA), Cabo Demétrio (ASSISTENTE), WILSON MEDINA DA COSTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, I C/C. ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP) – RECURSO DA DEFESA– PENA –

DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE –

DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE PRETEXTADA –

INOCORRÊNCIA –

VETORIAL DA CULPABILIDADE IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO–

RAZOABILIDADE–

PRECEDENTES DO STJ

[Nº

N. 704.196 E HC 579.203]– TERCEIRA FASE – TENTATIVA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO IMPLEMENTADA PARA A DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) ADEQUADA E PROPORCIONAL AO ‘ITER CRIMINIS’ – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 46 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

As circunstâncias judicias constam adequadamente fundamentadas, razão pela qual, são mantidas.

“(...)Na aplicação da fração do quantum em relação a tentativa há que ser observado o caminho percorrido pelo acusado, deve-se cotejar o caminho percorrido no iter criminis; quanto mais próxima a consumação do delito menor será o percentual de diminuição de pena. In casu, restou constatado que o bem jurídico tutelado foi colocado em risco, de maneira que, mostra-se adequada a redução na metade. (N.U 0005828-20.2013.8.11.0040, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015)”

O Enunciado Orientativo nº 46 do TJMT: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por LEANDRO DO CARMO VIEIRA DE PAULA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Penal n. 0005671-12.2011.8.11.0042 – (Cód. 306827), condenou o recorrente a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I c/c artigo 14, II, ambos do CP). (Sentença - Id. 169008853)

Inconformada, a i. Defensoria Pública questiona a dosimetria da pena estabelecida argumentando pela

desproporcionalidade na exasperação da pena base, assim como, na escolha da fração de diminuição da pena em razão da tentativa. Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 169008882)

Em contrarrazões, a d. promotoria de justiça requer seja negado provimento, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo d. Juízo, que condenou o recorrente nos termos da decisão do Conselho de Sentença. (Id. 169008884)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id.174026173)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I c/c artigo 14, II, ambos do CP) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: Questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, reclamando da desproporcionalidade na exasperação da pena-base e na escolha da fração de diminuição da pena em razão da tentativa – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e está muito bem fundamentada, em todas as suas fases; além de estar respaldada pelo conjunto probatório reunido nos autos, obedece ao recorte dos fatos tal como admito em uníssono pelo corpo de jurados – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública, em favor de LEANDRO DO CARMO VIEIRA DE PAULA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A irresignação defensiva requer a diminuição da pena base, assim como, a diminuição da fração da pena em razão da tentativa.

Para a melhor análise, transcrevo a sentença na parte a que alude:

(Id.169008853)

“[...] SENTENÇA Vistos etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia contra LEANDRO DO CARMO VIEIRA DE PAULA, qualificado nos autos, incursando-o nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22 de fevereiro de 2011, por volta de 01h30min, na Rua 06, Bairro Residencial Coxipó, nesta capital, o acusado desferiu dois disparos de arma de fogo contra a vítima ALVINO FERREIRA DE MIRANDA, atingindo-a na cabeça e no abdômen e provocando os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Lesão Corporal juntado aos autos (Id n. 56705348). O acusado somente não ceifou a vida da vítima por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que foi socorrida e levada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu tratamento médico. Após regular instrução criminal e em juízo de admissibilidade da culpa, foi o réu pronunciado nos termos do artigo 121, § 2º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Em decorrência, hoje foi submetido a julgamento popular. Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar os quesitos apresentados para votação, reconheceu a materialidade delitiva; Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria imputada ao acusado; Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado; Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu o acusado; Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por motivo torpe;

Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a que estou vinculada, condeno o acusado Jackson Prudêncio de Arruda, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é acentuada.

De acordo com as declarações da vítima, na época dos fatos era usuário de drogas, comprava drogas do acusado e estava lhe devendo determinada quantia, mas mesmo assim telefonou para o acusado e pediu mais entorpecente.

O acusado chegou no local combinado e jogou a droga no chão. Quando a vítima se abaixou para pegar a substância o acusado efetuou o primeiro disparos de arma de fogo e depois encostou a arma na sua barriga e atirou novamente.

Feito isso, o acusado montou na sua bicicleta e tomou rumo ignorado.

Como se vê, o acusado foi armado ao encontro da vítima, simulando que iria lhe entregar o entorpecente solicitado, mas na verdade lhe efetuou disparos de arma de fogo em regiões potencialmente letais, o que leva à conclusão de que o crime foi premeditado, autorizando a exasperação da pena-base:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015).

O acusado não registra antecedente criminal. Possui três condenações definitivas, todas por tráfico de substância entorpecente, mas por crimes supervenientes;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. Alvino era usuário de drogas e não tinha controle sobre os seus atos, chegando a vender a própria casa para manter o vício. O acusado se aproveitou dessa situação para lhe vender droga e, diante da falta de pagamento, tentou matar a vítima;

O motivo do crime consiste na reportada dívida oriunda da comercialização de substância entorpecente. Porém, como esta motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime, não poderá majorar a pena-base, pois configuraria o bis in idem;

As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal, nada havendo que se destacar;

A consequência do crime limita-se ao atentado à vida da vítima, que felizmente foi socorrida, recebeu atendimento médico e sobreviveu;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto é apenas uma (culpabilidade acentuada):

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO DOBRO DO MÍNIMO LEGAL, COM LASTRO EM TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE DO AGENTE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO PRUDENCIAL DE 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.(...) - O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial desfavorecida. - Outrossim, contou com fundamentação idônea a valoração negativa das consequências do crime, pois, ainda que a morte seja inerente ao tipo do homicídio, no caso, o que foi valorado negativamente foi o fato de a morte transbordar as consequências ordinárias do crime, em razão de a vítima deixar filhos menores desamparados. (...) - A despeito de o novo patamar da sanção definitiva recomendar, por si, o regime inicialmente semiaberto, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está autorizada a manutenção da modalidade mais gravosa de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § § 2º e 3º, do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido. - Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente ao novo patamar de 6 anos e 3 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (STJ, HC 464.591/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019).

Não há circunstância agravante ou atenuante a ser considerada.

De outro lado, uma vez reconhecida a causa de diminuição da não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, reduzo a pena em 1/3 (um terço).

Considero para tanto, a extensão do iter criminis percorrido pelo acusado, graduando-se o percentual em face da proximidade do “resultado morte”.

De acordo com o Laudo de Lesão, a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo, um na face e outro no abdômen, regiões potencialmente letais. Em decorrência, foi submetido a cirurgia abdominal (laparotomia exploradora) na qual diagnosticado perfuração tangencial do cólon transverso e lesão na serosa do jejuno, lesões que foram corrigidas na cirurgia.

Conforme esclareceu o Sr. Perito, se a cirurgia não tivesse sido realizada tais lesões causariam derramamento de fezes no interior da cavidade abdominal, o que inevitavelmente levaria a uma infecção letal.

Ao final, concluiu que a vítima sofreu perigo de vida.

Assim, encontro a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste quantum.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, c/c o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

Não há período de prisão provisória a ser considerado para fins de detração penal antecipada (artigo 387, § 2º do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012).

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU E NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. O artigo 492, inciso I, alínea “e”, do CPP estabelece que ao proferir sentença condenatória o juiz “mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;” No caso concreto, apesar da pena ser inferior a 15 anos, verifico que os requisitos da prisão preventiva se fazem presentes. Depois da tentativa de homicídio em questão o acusado praticou outros três crimes, todos de tráfico de substância entorpecente, pelos quais foi definitivamente condenado às penas de 05 anos e 09 meses; 02 anos e 06 meses e 08 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, respectivamente.

Suas penas, somadas, totalizaram 16 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão. A pena remanescente ainda é de 07 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e o acusado cumpre pena no regime fechado, com previsão para a progressão ao regime semiaberto apenas em 11/07/2024. A recalcitrância criminosa do acusado, inclusive, em crime de grande potencial ofensivo, como o tráfico de drogas, que inclusive foi a motivação deste crime contra a vida, demonstra a sua periculosidade social e a insuficiência de medidas mais brandas, o que autoriza a decretação da sua prisão provisória para garantia da ordem pública e para obstar a reiteração delitiva. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - SENTENÇA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONTUMÁCIA DELITIVA - PACIENTE QUE, MESMO APÓS A SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME ORA ANALISADO, VOLTOU A DELINQUIR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. - Se a sentença que decretou a prisão preventiva faz referência à situação fático-jurídica que motiva a custódia cautelar do paciente e encontra-se devidamente amparada no fumus comissi delicti e periculum libertatis, este consubstanciado pela garantia da ordem pública - contumácia delitiva -, fundamentada está, o tanto quanto necessário, à luz da Constituição da República. - Paciente que, mesmo após a suposta prática do crime ora analisado, volta, em tese, a delinquir, não faz jus à revogação da prisão preventiva, haja vista a indicação de sua propensão à reiteração criminosa. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.077512-4/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/08/2018, publicação da súmula em 06/09/2018). HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA. 1. Diante da gravidade concreta do crime, vez que o paciente, a despeito de ter recebido ordem de parada, teria acelerado em direção à policial militar que atuava em estrito cumprimento de dever legal e teria o arrastado por alguns metros, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. 2. Pela via estreita do "Habeas Corpus", não é permitida a análise de tese relativa ao mérito da ação penal, sobretudo quando não cabalmente comprovada, uma vez que depende de dilação probatória. 3. Há notícias de que o agente seria conhecido no meio policial pelo suposto envolvimento com o tráfico de drogas e que seria membro de organização criminosa que atua dentro e fora do sistema prisional, a revelar sua periculosidade. 4. Possui registros anteriores por associação para o tráfico, receptação e corrupção de menores, sendo certo que, colocado em liberdade em julho de 2020, supostamente voltou a delinquir, a evidenciar a reiteração delitiva. 5. Não comprovou residência fixa no distrito da culpa ou ocupação lícita, sendo a prisão necessária para garantir a ordem púbica, a instrução criminal e a correta aplicação da lei penal. 6. Ordem denegada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.015857-2/000, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/03/2021, publicação da súmula em 18/03/2021). Isto posto, decreto a prisão preventiva do acusado LEANDRO DO CARMO VIEIRA DE PAULA e, por conseguinte, nego-lhe o apelo em liberdade. Expeça-se mandado de prisão preventiva e cumpra-se de imediato. DISPOSITIVO: Pelo exposto e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu LEANDRO DO CARMO VIEIRA DE PAULA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, alterada pela Lei nº 11.464/2007, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 meses de reclusão, no regime inicialmente fechado.[...]”(Negritou-se)

Destarte, o magistrado, ao fixar a pena base, negativou a vetorial da culpabilidade do apelante.

Com efeito, dispõe a doutrina que a valoração negativa dos requisitos para fixação das penas, previstos no art. 59 do Código Penal, para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea.

Assim, na pena base, não há determinada fração para o caso de aumento ou diminuição da pena, portanto cabe ao magistrado a análise de cada caso em concreto para fixação da reprimenda inicial.

Na primeira fase da dosimetria, portanto, a fixação da penalidade orienta-se pelas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, somente podendo ser aplicada no mínimo legal se todas as balizas forem favoráveis ao réu.

Conforme se dessume da sentença, um fator foi valorado em desfavor do apelante, neste sentido, para Miguel Reale Júnior:

“A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.” (“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Ademais, o juiz sentenciante possui liberdade para aumentar a pena base, desde que seja devidamente fundamentado, com amparo no artigo 59 do Código Penal, conforme realizado na dosimetria ora em análise. A propósito;

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. em 30/05/2017).

Assim, o aresto deste E. TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES DO APELANTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – CONSTATADA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO BASILAR APLICADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.
Na primeira fase da dosimetria da pena, quando levadas em consideração as denominadas circunstâncias judiciais, listadas pelo artigo 59 do Código Penal, o magistrado não está adstrito a frações predeterminadas de aumento ou diminuição de pena.
O julgador deve se valer de sua prudente discricionariedade para, à luz das particularidades do caso concreto, fixar a sanção basilar de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Constatando-se que o agente ostenta maus antecedentes e que as consequências do delito foram severas, extrapolando a normalidade do tipo penal, revela-se inviável a fixação da pena-base no mínimo legal. A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 0008875-77.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)
(negritei)

Nesse contexto, ve-se que a pena base foi exasperada pela existência de circunstância judicial negativa que seguiu o parâmetro de 1/6 (um sexto), razão pela qual a fração eleita foi em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, suficiente e idônea nos termos dispostos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Cito trechos dos seguintes julgados proferidos pelas Quinta e Sexta Turmas do STJ:

“[...]Não há desproporcionalidade no aumento operado na espécie para os vetores desabonados, pois conforme entendimento do Superior Tribunal
de
Justiça, a majoração da pena na primeira fase
de
dosimetria, em regra, deve ser
de 1/6 (um sexto
) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável.”

(HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

"[...] a elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, exceto quando evidenciada, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta." (AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; sem grifos no original. )

Assim, a readequação de pena-base postulada pelo apelante não comporta amparo e não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal.

A defesa pede ainda, a aplicação da fração máxima na causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal.

Pois bem. Infere-se que, de acordo com o Laudo de Lesão, a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo, um na face e outro no abdômen, regiões acentuadamente letais. Em decorrência, foi submetido a cirurgia abdominal [laparotomia exploradora] na qual diagnosticado perfuração tangencial do cólon transverso e lesão na serosa do jejuno, lesões que foram corrigidas na cirurgia., restando mencionado, ainda, que conforme esclareceu o Sr. Perito, se a cirurgia não tivesse sido realizada tais lesões causariam derramamento de fezes no interior da cavidade abdominal, o que inevitavelmente levaria a uma infecção letal. Aduzindo

que a vítima sofreu perigo de vida.

Cediço, que para a majoração da fração adequada no caso de tentativa, deve-se observar o
iter criminis
percorrido pelo agente, no qual a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado.

Assim o entendimento:

“A redução da pena pela tentativa “adota o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado apresentado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”. (HC n. 516.203/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Neste sentido, cito o aresto de minha relatoria:

“(...)
Na aplicação da fração do quantum em relação a tentativa há que ser observado o caminho percorrido pelo acusado, deve-se cotejar o caminho percorrido no iter criminis; quanto mais próxima a consumação do delito menor será o percentual de diminuição de pena.
In casu, restou constatado que o bem jurídico tutelado foi colocado em risco, de maneira que, mostra-se adequada a redução na metade. (N.U 0005828-20.2013.8.11.0040, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015)”(Negritou-se)

Ademais, conforme prevê o Enunciado Orientativo nº 46, da Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

Logo, o agente percorreu todo o
iter criminis,
mostrando-se adequada a fração aplicada, sendo assim incabível o pretendido pelo apelante, quanto a diminuição em seu patamar máximo.

PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por LEANDRO DO CARMO VIEIRA DE PAULA, mantendo a r. sentença em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024